Tribunal: TJMT
Processo: 1045581-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045581-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANICELIO COSTA NETO - CPF: 395.835.541-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito com produção de prova pericial contábil/financeira. O último saque da conta PASEP ocorreu em janeiro de 2005 e a ação foi ajuizada em novembro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que transcorreram mais de 17 anos entre o último saque da conta PASEP e o ajuizamento da ação; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda sobre alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; e (iii) saber se compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda ou se há necessidade de remessa à Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, firmou tese no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP, aplicando a Teoria da Actio Nata de forma objetiva.

4. O último saque da conta PASEP ocorreu em 19 de janeiro de 2005, conforme extrato juntado pelo próprio autor, momento em que restou zerada a conta vinculada, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 13 de novembro de 2023, transcorridos mais de 17 anos, ultrapassando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

5. A alegação de que o titular somente obteve ciência dos alegados desfalques em momento posterior não afasta a aplicação da tese consolidada no Tema 1.387/STJ, que estabelece como termo inicial da prescrição a data do saque integral, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou obtenção de documentação complementar.

6. O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conduzindo à extinção do processo com resolução de mérito e prejudicando as demais questões suscitadas no recurso por constituir prejudicial de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP tem como termo inicial a data do saque integral dos valores, momento em que se presume a ciência inequívoca do titular sobre o montante disponível, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. Transcorrido prazo superior a 10 anos entre o saque integral da conta PASEP e o ajuizamento da ação indenizatória, opera-se a prescrição da pretensão autoral, acarretando a extinção do processo com resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 487, II, 85, §§ 1o e 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.387, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Primeira Seção; STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Indenizatória no 1043305-08.2023.8.11.0041
, movida por
ANICELIO COSTA NETO
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial contábil/financeira, cujo custeio foi atribuído ao agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a pretensão do autor está
prescrita,
uma vez que o último saque da conta PASEP ocorreu em 05/12/2008, e a ação foi ajuizada apenas em 19/01/2023, ultrapassado, assim, o prazo decenal.

Alega que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo
, por atuar como mero operador do sistema PASEP, sem exercer poder de gestão sobre o fundo, cuja administração compete à União Federal, por meio do Conselho Diretor.

Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Estadual.

Foi realizado o pagamento do preparo recursal no Id. 336724391.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, requerido pelo Banco do Brasil S.A (ID. 336767395).

Certificado que decorreu o prazo legal sem que o agravado, ANICELIO COSTA NETO oferecesse contraminuta (ID. 3444466354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Indenizatória no 1043305-08.2023.8.11.0041
, movida por
ANICELIO COSTA NETO
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial contábil/financeira, cujo custeio foi atribuído ao agravante.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
conheço
do recurso.

O agravante sustenta que a pretensão autoral encontra-se prescrita, considerando que o último saque da conta PASEP ocorreu em dezembro de 2008, conforme extrato apresentado nos autos, e a ação foi distribuída apenas em novembro de 2023, ultrapassando o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A controvérsia submetida a este colegiado exige uma análise minuciosa sob a ótica do Direito Público e do Direito do Consumidor, balizada pelos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema 1.150. A discussão central gravita em torno da responsabilidade civil do Banco do Brasil por eventuais desfalques ou ausência de correção adequada nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“I) o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

O agravante invoca a ocorrência da
prescrição
, fundamentando-se no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/1932 ou, alternativamente, no prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1387
, firmou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado pelo próprio autor (ID. 336368385), verifica-se que o último saque realizado pelo apelado ocorreu em
19 de janeiro de 2005
, momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saque efetuado via "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO REFORMA MILITAR – AG. 2764".

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o apelado teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP em
janeiro de 2005,
ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A ação de origem,
Ação de indenização por danos morais e materiais no 1043305-08.2023.8.11.0041
, entretanto, foi ajuizada somente em
13 de novembro de 2023
, ou seja, transcorridos mais de 17 (dezessete) anos desde o saque integral da conta PASEP. Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela
prescrição.

A alegação do autor/agravado de que somente obteve ciência dos alegados desfalques quando recebeu os extratos e microfilmagens em setembro de 2019 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

Essa interpretação harmoniza-se com a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, impedindo que pretensões ressarcitórias possam ser deduzidas indefinidamente, ao mero alvedrio do titular, mediante a simples alegação de desconhecimento técnico ou posterior análise aprofundada da documentação.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível.”
(N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026 – grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ
). 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.” (N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), em demanda indenizatória proposta sob alegação de má gestão de conta PASEP, ausência de correção adequada e realização de saques indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação revisional de valores de PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques. 4. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data
do saque integral da conta
, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. Afastar essa premissa exige prova concreta de que o conhecimento ocorreu em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2025; TJMT, N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.11.2024.

(N.U 1007671-94.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025 – grifo nosso).

Portanto, considerando que o saque integral da conta PASEP do apelado ocorreu em
19 de janeiro de 2005
e que a ação foi ajuizada apenas em
13 de novembro de 2023
, transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

O
reconhecimento da prescrição
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e conduz à extinção do processo com resolução de mérito. Uma vez configurada a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, por constituir prejudicial de mérito que impede o exame das demais teses defensivas.

No que tange à tese subsidiária de ilegitimidade passiva e consequente incompetência da Justiça Estadual,
não merece prosperar
. Conforme consolidado no Tema 1.150/STJ, quando a demanda versa sobre desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos nas contas do PASEP, é
parte legítima o Banco do Brasil
, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa. A atuação da instituição financeira, nessa hipótese, extrapola a de mero agente executor, assumindo responsabilidade direta pela prestação do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de prescrição, e, aplicando o efeito translativo, julgo extinta a
ação indenizatória no 1043305-08.2023.8.11.0041, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Ademais, condeno, ainda, a parte sucumbente
ANICELIO COSTA NETO
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026